Tribunal: STF
Processo: HC 70295
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas   Corpus".   Pena.   Circunstancia   atenuante   da
menoridade. Prescrição.
1.         Não tendo a sentença  e o acórdão, que a confirmou, levado
em  consideração  a  menoridade  do  paciente,  o  "habeas  corpus" e
deferido,  em parte, para que,  anulada a fixação da pena, a outra se
proceda, tendo-se em conta essa circunstancia atenuante, sem prejuizo
das de outra ordem ja consideradas nos referidos julgados.
2.          O   deferimento   e  parcial   porque   a   pretensão  ao
reconhecimento  da prescrição  não e  de ser  atendida, ausentes, que
estao, os pressupostos.
          "H.C." deferido, em parte, nos termos do voto do relator.